Tribunal: TJDFT
Processo: 0737569-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal quanto à pretensão de ressarcimento de supostos valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir se o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos desfalques.
III. Razões de decidir
3. Observa-se o prazo prescricional decenal.
4. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto que a ciência inequívoca do direito violado ocorreu no ano de 1998, quando realizado o saque, e a ação foi proposta em 04/09/2024.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, Tema 545 dos recursos repetitivos; STJ, Tema Repetitivo 1.150.